Tribunal: TJMT
Processo: 1002287-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002287-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BELE MECANICA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 07.225.333/0001-68 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE - PEDIDO GENÉRICO – INOCORRÊNCIA – AUTORA QUE DETALHOU O VALOR QUESTIONADO, AS DATAS, A AGÊNCIA E O NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA – EXTRATOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O ESCLARECIMENTO DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA – SÚMULA 259 DO STJ – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA – AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO OU VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA PRIMEIRA FASE – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA -

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DA EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1002287-04.2021.8.11.0000

E
mbargante: Itaú Unibanco S.A

Embargado:
BELÉ E CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Itaú Unibanco S.A
,

contra acórdão proferido no RAI no 1022384-59.2020, que determinou o dever do recorrente em prestar contas solicitadas pela embargada.

Aduz que a decisão restou omissa, porque apesar de ser legítimo o interesse da embargada em ajuizar prestação de contas, tem o ônus de delimitar o período questionado. De modo que não é suficiente o pedido de prestação de todos os lançamentos desde a abertura da conta corrente.

Reclama que a listagem de lançamentos sem qualquer indicação das razões pelas quais seriam de origem desconhecida, evidencia tratar-se de alegação genérica e acarreta a impossibilidade de prosseguimento da ação.

Diz que o acórdão é contraditório acerca da aplicação do recurso repetitivo (REsp 1.497.831/PR), porque deixa de aplicar o entendimento dos precedentes indicados ao fundamento de que se trata de encargos da conta quando claramente se trata de valores referentes a contratos de empréstimo.

Requer sejam sanados os supostos vícios ocorridos quanto a questões essenciais da ação, com aplicação do inciso II do art. 1015, CPC/15.

Intimado, o embargado não apresentou resposta (certidão ID 86079013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O embargante reclama que o acórdão apresenta os
vícios da omissão e contradição, ao manter a decisão recorrida, no que que tange ao dever da instituição financeira de prestar contas postulada pela embargada
BELÉ E CIA LTDA – ME.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

Ficou entendido e esclarecido que
“
..não há que se cogitar em pedido genérico e falta de interesse de agir da agravada na propositura da presente ação”
, porque
“a autora detalhou os valores questionados ao fundamento de que não era possível identificar/conferir nos extratos bancários, qual era a origem de múltiplos valores cobrados em sua conta (veja-se lançamentos declinados no ID 75917043 -pág. 03 e 04)”.

Ressaltou-se que
“
a autora detalhou o valor questionado, as datas, a agência e o número da conta bancária, de sorte que, o pedido inicial foi bem delimitado, o que permite a identificação da conta e do valor, cuja prestação de contas foi postulada, sem qualquer tipo de abuso ou violação da boa-fé objetiva
”.
(grifei)

A leitura simples e sistematizada do acórdão, sem dificuldade de compreensão evidencia que as questões trazidas a debate no Agravo de Instrumento foram devidamente enfrentadas e decididas, ainda que contrariamente aos interesses do embargante. Todavia, o entendimento motivado, contrário à pretensão do embargante não macula a decisão como contraditória.

Bem a propósito, acerca da alegação de que o acórdão é contraditório com a aplicação do recurso repetitivo (REsp 1.497.831/PR), de forma expressa, decidiu-se que:

...Além disto, é inaplicável, ao presente caso, o Recurso Especial Repetitivo no 1.293.558- PR, que dispõe: “Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas”.

Isto porque, na presente ação, não se discute contrato de mútuo ou de financiamento, mas o de conta corrente, caso em que não se adequa à hipótese do referido recurso repetitivo.”

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelos embargantes, cujo acórdão manteve a decisão impugnada não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

A irresignação com o resultado do julgamento deve ser postulada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021